Tribunal: TJSP
Processo: 2239936-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE - FUNDAMENTO - AULAS EXCLUSIVAMENTE ONLINE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE - FUNDAMENTO - AULAS EXCLUSIVAMENTE ONLINE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239936-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
DE
ENSINO
SUPERIOR,
MANTENEDORA DA UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS
GRANDES LAGOS, é agravada LARA LEONI REGODANÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239936-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239936-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
DE
ENSINO
SUPERIOR MANTENEDORA DA UNILAGO
AGRAVADA: LARA LEONI REGODANÇO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO No 12.136
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVADA -
PRETENSÃO - REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE -
FUNDAMENTO - AULAS EXCLUSIVAMENTE ONLINE EM
RAZÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 -
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO -
CONCESSÃO
DA
MEDIDA
-
PERTINÊNCIA

DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu tutela de urgência para reduzir 30% do valor da mensalidade do curso
superior de medicina a partir de março de 2020 até o restabelecimento das aulas
presenciais. A agravante argumenta que a inicial está desacompanhada de
documentos. Já havia concedido desconto de 14,64% na mensalidade antes do
ajuizamento da ação. O preço não é abusivo. A possibilidade de substituição das
aulas presenciais e o valor dos serviços foram previamente contratados. A autora
estava ciente de que até 20% da carga horária poderia ser ministrada de forma on line
e que atividades práticas estão sendo repostas. Os alunos têm fácil acesso à
biblioteca. A autora omitiu a renda pessoal e não demonstrou o nexo causal entre a
crise econômica atual e a alegada diminuição dos ganhos. Expõe ainda que a
pandemia também lhe afetou. Não havia urgência, nem risco de risco de prejuízo,
tendo em vista que na data da propositura da ação pactuou novo contrato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239936-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, que quitou duas mensalidades pelo preço normal, com os descontos
concedidos.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 526). A agravada
contraminutou (fls. 529/546).
É O RELATÓRIO.
A agravante ajuizou ação revisional em que requereu
tutela de urgência, deferida pelo juízo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Altere-se, no SAJ, o valor da causa para R$
48.900,00. Embora a intervenção no contrato deva ser mínima e a revisão seja
excepcional, à luz do parágrafo único, do art. 421 do CC, não é menos verdade que
prevalece em nosso ordenamento a função social do contrato, a boa-fé objetiva e
readequação das obrigações, que no caso é redução da parcela ante a onerosidade
excessiva, todos previstos nos arts. 421, 422, 478 e 480 do CC. Pela função social do
contrato e boa-fé objetiva tem-se que o credor deve ajudar o devedor a cumprir sua
obrigação, portanto devido às mudanças econômicas momentâneas em virtude do
COVID 19 se tornou extremamente onerosa a parcela para o contratante,
principalmente em virtude das peculiaridades de um curso de Medicina, quais sejam,
ausência de aulas práticas e teóricas presenciais, acesso a laboratórios etc.
Ocorreram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, sendo que o contratante
pode tanto pedir a resolução do contrato como pode pedir a redução da prestação. É
o caso dos autos. Diante do exposto, defere-se parcialmente a liminar para que a
requerida realize o abatimento de 30% do valor da mensalidade, desde março/2020,
quando houve a suspensão das aulas presenciais, ante o início da pandemia no país,
com a decretação de Quarentena. O desconto deverá ser mantido até o retorno
normal das aulas presenciais. Observa-se que tal medida visa o equilíbrio
contratual, sendo certo que o desconto em maior proporção não se mostra razoável
porque a faculdade continua a ter determinados custos operacionais. Indefere-se,
por outro lado, o pedido de impedimento de eventuais negativações ou meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239936-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cobrança com relação aos 70% devidos da mensalidade pela autora. Condicionar a
rematrícula ao pagamento do que é devido (70% do valor da mensalidade) também
não se mostra abusivo, devendo a autora cumprir com suas obrigações contratuais
com redução no percentual de 30%, nos moldes acima delineados. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do
conflito, para conferir maior efetividade à tutela do direito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se” (fls.
119/120 dos autos principais)
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC,
embasa-se na evidência ou na urgência, esta em caráter antecedente ou incidental.
Prevê ainda o art. 300, § 3o, do mencionado diploma legal:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
§ 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A situação se adequa aos requisitos legais. A
universidade passou a ministrar as aulas na modalidade online em razão das medidas
de prevenção da COVID-19. É de conhecimento geral que as mensalidades dos
cursos EAD são mais baixas e, em razão da prestação parcial do serviço, de forma
diversa da contratada, impõe-se o desconto para manutenção do equilíbrio da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239936-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Reza o art. 6o, V, da |Lei 8.078/90:
São direitos básicos do consumidor:
V - a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
Não se descarta eventual pagamento da diferença pela
agravada posteriormente, hipótese a ser considerada pelo julgador de origem quando
da análise do mérito.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR